Tribunal: TJBA
Processo: 8010157-63.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010157-63.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JUANITA SILVA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SILVA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO NO CADASTRAMENTO DO RECURSO NO SISTEMA PJE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. VÍCIO FORMAL NÃO SANADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por instituição financeira contra acórdão que julgou recurso de apelação cível.

2. Constatação de erro no protocolo e cadastramento eletrônico do recurso, ensejando intimação específica da parte embargante para saneamento da irregularidade sob pena de não conhecimento.

3. Transcurso
in albis
do prazo concedido sem qualquer manifestação ou ato de regularização do cadastramento no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se o não atendimento de determinação judicial para regularizar o protocolo de recurso no sistema eletrônico, no prazo fixado, obsta o seu conhecimento por falta de requisito de admissibilidade extrínseco.

III. Razões de decidir

5. A correta transmissão, protocolo e cadastramento de documentos e recursos eletrônicos constituem ônus exclusivo do peticionante.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a dispensa de requisitos técnicos essenciais, sobretudo quando a parte, devidamente advertida e intimada, deixa de sanar o vício formal que macula a regularidade da insurgência.

7. A inércia em promover a retificação no prazo determinado atrai a preclusão e obsta o conhecimento do recurso, impondo-se a inadmissão fundada no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido. 9. Tese de julgamento: "O erro no protocolamento do recurso no sistema eletrônico, não corrigido no prazo concedido após expressa intimação judicial para saneamento, impede o conhecimento do recurso por vício formal não sanado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8010157-63.2022.8.05.0080, figurando, como Embargante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Embargada, JUANITA SILVA DE ALCANTARA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça